Tribunal: TJDFT
Processo: 0742586-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEMA REPETITIVO No 1150. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.1. A hipótese consiste em examinar se o Banco do Brasil S/A é parte passiva no presente caso.2. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos representativos da controvérsia do Tema repetitivo no 1150, fixou a tese no sentido de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. 2.2. No mesmo sentido vem se posicionando este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 2.3. Com efeito a Lei complementar no 8/1970 atribuiu ao Banco do Brasil S/A a gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP. Por essa razão a aludida sociedade anônima pode ser demandada por eventual falha no cumprimento de seus deveres como gestora. 2.4. Não há, nos limites desta demanda, alegações que possam ensejar a inclusão da União no polo passivo, pois a agravada não pretende impugnar os índices escolhidos para a efetivação da correção monetária e da remuneração do saldo, mas alega que os aludidos índices não foram corretamente aplicados, alegando ainda que a agravante promoveu descontos indevidos.3. Recurso conhecido e desprovido.